Tribunal: TJSP
Processo: 1035207-84.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
- Responsabilidade civil - Indenização moral – Apesar da falta de prova dos fatos imputados ao réu, não se discute mais a sua responsabilidade, porque ele não recorreu – Inexistência, porém, de causa para elevar o valor da indenização fixada em 1o Grau – Recurso não provido.